Tribunal: STF
Processo: Pet 9074
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário protocolado diretamente no Supremo Tribunal Federal e atuado como petição.
    É a síntese do necessário.
    Decido.
    Nos termos do art. 1.029 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), os recursos extraordinários, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão a exposição do fato e do direito, a demonstração do cabimento do recurso interposto e as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida.
    Portanto, a interposição de recurso extraordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal caracteriza erro grosseiro, insanável pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTEMPESTIVO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I Os embargos de declaração recebidos como agravo regimental, uma vez que opostos de decisão monocrática. II A agravante manejou o agravo disposto no art. 544 do CPC, o que é inadmissível, pois contra decisão monocrática do Presidente do Supremo Tribunal Federal cabe agravo regimental, no prazo de cinco dias (art. 317, caput, do RISTF). III Inviável a conversão de agravo (art. 544, caput, do CPC), interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, em agravo regimental, pois a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é assente no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade quando a parte incorre em erro grosseiro. IV Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Pet nº 5.707-AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente, DJe de 11/3/2016)
    Ante o exposto, nos termos do art. 13, inciso V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente